Tribunal: TJDFT
Processo: 0709401-40.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709401-40.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACY CUNHA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta por JACY CUNHA contra BANCO ITAUCARD S.A. em face de Sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais em Ação de Revisão de cláusulas contratuais movida pela ora Apelante contra a ora Apelada. Verifico que as partes entabularam acordo conforme Minuta de Acordo de ID 15102221, e requereram a sua homologação. O Despacho de ID 15153231, a fim de viabilizar a homologação do acordo, intimou a parte Apelante JACY CUNHA para se manifestar. A Secretaria da 3a Turma Cível certificou no ID 16196421 que transcorreu in albis o prazo legal para a Apelante se manifestar. Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo-a em relação às partes JACY CUNHA e BANCO ITAUCARD S.A., com suporte no Art. 932, inc. I do CPC e Art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, em relação aos pontos debatidos e aceitos no acordo, com base no Art. 487, inc. III, b, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de junho de 2020 15:25:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador